Tribunal: TJDFT
Processo: 0728872-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728872-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação apresentada por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA em face do acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais que, nos autos do Processo no 0701425-24.2020.8.07.0010, negou provimento ao Recurso Inominado e, por consequência, manteve incólume a sentença que condenou a reclamante a restituir o valor correspondente a parcelas do negócio celebrado com MARIA OLIVIA GOMES DA CUNHA (parte autora do processo de referência). Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil, a reclamação é instrumento voltado à preservação da competência de um Tribunal; à garantia da autoridade das decisões judiciais; à garantia da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; ou à garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. O Regimento Interno deste Tribunal, por sua vez, estabelece que o julgamento da reclamação objetivando dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de competência da Câmara de Uniformização (art. 196, §2o, RITJDFT). Embora a reclamante argumente a inobservância de precedente qualificado da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, não há nos autos a indicação precisa de qual seria tal precedente. Constata-se, ainda, a juntada de documentos (parcial e integralmente) ininteligíveis: ID 28847285, ID 28847299, ID 28847301. Ante o exposto, concedo à reclamante o prazo de 05 (cinco) dias para indicar o parâmetro judicial supostamente inobservado (entendimento sumulado ou proferido em sede de IRDR e IAC) e juntar documentos legíveis, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator